Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-92.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013706-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECURSO DO BANCO – AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO DA DEMANDADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AFASTAMENTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO.

Inexiste interesse recursal na reforma da determinação da exclusão do valor da dívida de encargo (comissão de permanência) que jamais fora cobrado.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.

A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida, desde que haja expressa pactuação contratual, ausente no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1013706-92.2021.8.11.0041

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S.A., MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

APELADOS:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO, BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e por MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
n. 1013706-92.2021.8.11.0041, ajuizada pela instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido para “
constituir de pleno direito o título executivo judicial referente ao valor devido, com a revisão dos cálculos para exclusão da comissão de permanência em cumulação com outros encargos
”, condenando a demandada “
ao pagamento do montante a ser revisado, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela
”, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões, aduz que “
restou demonstrado nos autos a comissão de permanência em momento algum foi aplicada pelo Apelante
”, de modo que o valor cobrado na petição inicial deve ser integralmente reconhecido como título executivo judicial.

Afirma a necessidade de manutenção dos encargos contratados, “
que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da Ação
”, consoante jurisprudência do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 300804371).

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO, em suas razões, aduz que “
caso seja conferido o contrato em sua integralidade, não se localiza nas cláusulas financeiras nenhuma previsão de capitalização de juros inferior ao ano, tampouco a taxa mensal ou diária praticada e nisso reside a abusividade
”.

Cita que “
havendo o reconhecimento da abusividade no período da normalidade, como reconhece o próprio banco em sua Planilha de Cálculos (capitalização mensal, sem pactuação expressa), mostra-se medida de rigor afastar os efeitos da mora no caso
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 294997363).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e por MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
n.
1013706-92.2021.8.11.0041, ajuizada pela instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido para “
constituir de pleno direito o título executivo judicial referente ao valor devido, com a revisão dos cálculos para exclusão da comissão de permanência em cumulação com outros encargos
”, condenando a demandada “
ao pagamento do montante a ser revisado, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela
”.

Pois bem. Passo à análise isolada de cada apelo.

·

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL

De início, não conheço da irresignação do Banco Recorrente quanto à determinação de afastamento da comissão de permanência, por ausência de interesse recursal.

Com efeito, referido encargo, conquanto previsto no contrato, não foi aplicado pela instituição financeira, como se verifica da planilha de débitos juntada com a exordial e afirmado pelo próprio Banco.

Logo, por em nada alterar a situação jurídica da instituição financeira, inexiste interesse recursal na reforma da determinação da exclusão do valor da dívida de encargo que jamais fora cobrado.

Superada tal questão, razão lhe assiste quanto ao termo final de incidência dos encargos contratuais.

Isso porque, a determinação para que o valor devido seja acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela indicada na sentença encontra-se em dissonância da jurisprudência sobre a matéria sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ENCARGOS DO CONTRATO. FLUÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010)
. Incidência, na hipótese, do verbete n. 83 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.714.148/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do aludido diploma legal. Precedentes. 3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.
4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)
(destaquei)

·

DO RECURSO DE MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

Defende a Recorrente, em síntese, a abusividade na cobrança de juros capitalizados mensalmente, por ausência de previsão contratual.

E razão lhe assiste.

Com efeito, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento firmados antes da vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

Contudo, da análise do contrato, não é possível auferir a pactuação expressa de capitalização dos juros de forma mensal.

A propósito, colaciono a cláusula contratual que prevê os encargos financeiros (Id. 174777699):

Logo, ausente a previsão contratual no caso em tela, a exclusão da cobrança é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. SEGURO PENHOR RURAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos à ação monitória ajuizados por Anderson Diniz Rigo contra Banco do Brasil S/A, na qual foram declaradas nulas cláusulas contratuais relativas à capitalização diária e mensal dos juros remuneratórios e à cobrança de seguro, determinada a capitalização anual dos juros, reconhecida a descaracterização da mora e imposta a repetição do indébito em dobro pelo pagamento indevido do seguro. O autor pleiteia a validade da cobrança do Seguro Penhor Rural e a revisão dos honorários advocatícios, enquanto o réu requer a concessão do benefício da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança do Seguro Penhor Rural prevista no contrato; (ii) a exigência de pactuação expressa para a capitalização de juros inferior à anual; e (iii) a possibilidade de concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança do Seguro Penhor Rural é legal, pois, à época da contratação, encontrava amparo no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67 e no artigo 5º da Lei nº 492/37, os quais conferiam ao credor o direito de exigir seguro sobre os bens dados em penhor. Trata-se de encargo inerente à concessão de crédito rural, não havendo abusividade ou ilegalidade na exigência quando expressamente prevista no contrato.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida apenas quando há pactuação expressa no contrato, conforme entendimento consolidado no REsp 973827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso concreto, ausente a previsão contratual, impõe-se a exclusão do encargo.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser mantida no valor da causa, pois a sentença é ilíquida, não se aplicando a incidência sobre o proveito econômico obtido. O benefício da justiça gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, opera efeitos ex nunc, não alcançando encargos processuais anteriores, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Diante da ausência de proveito prático para a parte, não há interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu não conhecido e do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança do Seguro Penhor Rural é legal quando amparada no Decreto-Lei nº 167/67 e na Lei nº 492/37, sendo encargo inerente à concessão de crédito rural.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa no contrato.
O benefício da justiça gratuita tem efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, 99 e 932; Decreto-Lei nº 167/67, art. 76; Lei nº 492/37, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973827/RS; STJ, AgInt no AREsp 2339733/RS; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR; STJ, Súmulas 539 e 541.

(N.U 1010899-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida. Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO para afastar a capitalização mensal de juros, com o recálculo da dívida nos termos acima assentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025